Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas colhidas durante o Inquérito Disciplinar são insuficientes para embasar o reconhecimento da falta grave, deve ser mantida a decisão do Juízo da Execução Penal que deixou de homologar a sanção disciplinar.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.